Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716874-88.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S.A. APELADO: SONIA DE LOURDES BORGES DESPACHO A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e do EREsp no 1.889.704/SP, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), mas fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, como no caso em que não exista, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Vê-se que, ao se manifestarem sobre o julgamento acima mencionado, as partes divergiram no entendimento sobre sua aplicação no caso concreto, afirmando a autora/apelada que, apesar de não constar do rol da ANS, a indicação do Ecocardiograma Intracardíaco encontra respaldo em diretrizes clínicas e evidências científicas, as quais entendem que ele seria a melhor terapêutica para tratamento da fibrilação atrial, com melhor relação custo/benefício e menor risco para o paciente (ID 37937992). Já a apelante defende que o procedimento pleiteado pode ser substituído, sem qualquer prejuízo à paciente, pela ecocardiografia transesofágica, não se configurando o caso em espécie hipótese de excepcionalidade ao rol taxativo (ID 38234260). Desse modo, havendo controvérsia sobre a existência de substituto terapêutico eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, ao procedimento ora pleiteado (Ecodopplercardiograma Transesofágico/Ecocardiograma Intracardíaco com utilização do cateter ACUNAV/Soundstar), é imprescindível, para o deslinde da controvérsia, que seja colhida a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NATJUS, para que analise se existe, para a cura da paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol (tese no 2), e, caso não exista, se o caso se enquadra na tese no 4, firmada pelo STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e do EREsp no 1.889.704/SP. Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao NATJUS, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator